Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. PROVIMENTO. NATUREZA DE SENTENÇA (CPC, ARTS. 203, §1o, E 924, III). AÇÃO EM CURSO EM JUÍZO CÍVEL. DISPOSIÇÃO SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A TRANSMISSÃO DO IMÓVEL ENVOLVIDO NA COMPOSIÇÃO. DISPOSIÇÃO ÍRRITA. RETIFICAÇÃO SUBSEQUENTE. COMPREENSÃO COMO RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DISPOSIÇÃO SEM EFICÁCIA JURÍDICA, POIS ORIGINÁRIA DE JUIZ INCOMPETENTE E AÇÃO ESTRANHA AO FISCO. PERDURAÇÃO DA ISENÇÃO. INVIABILIDADE. DEPURAÇÃO DO PROVIMENTO EXTINTIVO. VIABILIDADE (CPC, ARTS. 494, I, e 506). AGRAVO DESPROVIDO.

1. O provimento que, homologando acordo celebrado entre as partes no trânsito do cumprimento de sentença, põe termo à fase executiva em razão da satisfação do débito em execução segundo as condições acordadas encerra natureza de sentença (CPC, arts. 203, §1o, e 924, III), não sendo passível, pois, de alteração após sua edição e acobertamento pela coisa julgada, salvo para retificação de erro material.

2. A sentença editada por Juízo Cível que, homologando a composição celebrada entre as partes, extingue a fase executiva, consignando, contudo, ressalva sobre a não incidência do ITBI sobre a transmissão do imóvel oferecido como dação em pagamento de parte do débito execução, incorre em erro material ao dispor sobre essa questão, pois depusera sobre matéria estranha à sua jurisdição e à causa, afetando, ademais, a esfera jurídica do ente tributante.

3. Dispondo o provimento extintivo sobre matéria tributária estranha à ação, às partes e à própria competência funcional reservada ao juízo cível no qual transitara o processo, torna viável que, aliada à ineficácia jurídica da isenção tributária tratada, o provimento extintivo seja retificado nessa parte, eximindo-o da isenção disposta, sob a compreensão de que a modulação visara sanear o erro material em que incidira o decisório, restabelecendo-o ao alcance subjetivo da ação e aos limites da jurisdição reservada ao juízo no qual transitara a lide (CPC, arts. 494, I, e 506).

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.